Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0722064-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] de rejeição à impugnação à penhora que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença, deferiu a constrição dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na chácara 105, rua 4A, Vicente Pires, Distrito Federal, para o cumprimento de crédito no importe de R$ 10.974,15. Alega a agravante a nulidade da constrição, ao argumento de se tratar de bem imóvel único e residência da família, além da impropriedade da r. decisão agravada que lhe determinou comprovar não dispor de outros imóveis, mediante certidões expedidas por todos os cartórios extrajudiciais do Distrito Federal. Aduz não se assenhorar do imóvel, ou mesmo manter documento hábil a demonstrar os direitos aquisitivos sobre o bem, a ressaltar o conhecimento das partes acerca da irregularidade dos terrenos onde se localiza a edificação, sinalizando a inviabilidade da penhora, nos moldes autorizados pelos incisos do art. 835 do CPC. Infere ainda a natureza de bem de família, de maneira que se encontra o imóvel revestido do atributo de impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1.990, ponderando que nada obstante o registro de propriedade de imóvel distinto, localizado na SQSW 101[2], Sudoeste, DF, este bem integra formal de partilha derivado de divórcio, ainda não finalizado, com a consequente e futura exclusão do nome da agravante como coproprietária. Requer, com esses argumentos a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao ensejo da apontada presença de verossimilhança das alegações e perigo de dano. Ao final, pleiteia a desconstituição do ato decisório de penhora. Decido. Cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme disposição do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Afirma a agravante a ilegalidade da penhora concedida sobre os direitos aquisitivos de imóvel, irregular, sem documentação própria a demonstrar a titularidade sobre os direitos advindos da posse e que, ademais, salienta se tratar de bem de família. Malgrado a alegação da agravante de que o imóvel não dispõe de documentos que a habilitem como titular dos direitos aquisitivos da posse, denota-se do “Instrumento particular de cessão de direitos”[3] anexado ao processo principal, a realização de negócio jurídico em que a identifica como promitente compradora do bem, ainda se declarando, posteriormente, titular[4] dos direitos sobre o bem. Por conseguinte, o argumento não se presta a embasar o pedido recursal. Com efeito, intimada na origem, em fevereiro de 2020, a comprovar que o imóvel é o único de que dispõe, consoante se observa do ato decisório do processo de origem[5], por meio de certidões próprias dos cartórios extrajudiciais, limitou-se a agravante a colacionar cópia[6] da declaração de Imposto de Renda – IR, e reiterar pedidos de dilação de prazo, restringindo-se a anexar ao processo assentamento[7] único, emitido pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, após ultimato judicial[8]. Assim, não foi cumprido, prima facie, o requisito necessário à compreensão de que o objeto da constrição é bem de família, a impedir a penhora e garantir a preservação dos direitos aquisitivos da posse em favor da agravante. Nesse quadro, não restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, consoante exigência concomitante do art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro, portanto, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17583315 - Pág. 296, em complemento o id. 17583315 - Pág. 303. [2] Id. 17583314 - Pág. 286. [3] Id. 17583315 - Pág. 206. [4] Id. 17583315 - Pág. 277. [5] Id. 17583315 - Pág. 255. [6] Id. 17583315 - Pág. 270. [7] Id. 17583315 - Pág. 294. [8] Id. 17583315 - Pág. 289.